Tribunal: STF
Processo: Rcl 52526
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pela Turma Recursal Cível e Criminal do Colégio Recursal de Batatais, nos autos do Processo nº 1000070-81.2019.8.26.0374, que teria violado o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37 e usurpado a competência desta Corte.



    Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada pela ora beneficiária cujo objeto é o recebimento de valor correspondente aos 60 (sessenta) dias da não prorrogação da licença-maternidade a que faria jus por ser servidora comissionada. Na ação originária, considerou-se que, assim como as servidores efetivas do Município, a servidora comissionada também tem direito à prorrogação da licença-maternidade se assim o requerer. 



    Alega-se que a sentença julgou procedente o pedido. Informa-se que a procedência foi confirmada pela Turma Recursal com esteio no princípio da isonomia. Foi interposto recurso extraordinário cuja inadmissibilidade se deu com fundamento no Tema 800 da repercussão. Essa decisão foi confirmada no julgamento do agravo interno. 



    Entende o Município que, em assim proceder, o juízo reclamado violou a Súmula Vinculante 37 do STF pois equipara servidores pertencentes a regimes jurídicos distintos, vez que servidor ocupante de cargo em comissão está vinculado o Regime Geral de Previdência Social, enquanto os servidores do Município possuem regime próprio de previdência social.



    Aduz-se que em flagrante violação à citada súmula, o ato reclamado “estendeu benefício de licença-maternidade para servidora ocupante de cargo de provimento em comissão, fundamentado expressamente na isonomia, sem que houvesse lei que isto permitisse para o caso concreto, evidenciando que a Turma Recursal agiu como legislador positivo” (eDoc 1, p. 11)



    Afirma-se que o óbice ao recurso extraordinário usurpa a competência para julgar o apelo extremo cuja competência é do Supremo Tribunal Federal. 



    Requer, por isso, a concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente a ação para cassar a decisão impugnada. 



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente convém esclarecer que essa ação veio a mim distribuída por prevenção tendo em vista o julgamento da Rcl 50.433 cujo pedido e partes são as mesmas. O que as difere, contudo, para que não exsurja a extinção por litispendência é o ato reclamado. 



    Pois bem. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. 



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral, que aliás, somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado.



    Apesar da alegação de usurpação de competência e da Violação da Súmula Vinculante nº 37, a decisão reclamada, ao julgar o agravo interno, concluiu (eDoc 17, p. 3):



    “A matéria tratada nos autos (recebimento de indenização referente às verbas salariais) é restrita ao interesse das partes, não havendo falar em repercussão geral. 



    No mais, como bem delineado na decisão agravada, há decisão do STF no sentido de que os recursos Extraordinários interpostos nas causas processadas no Juizado Especial gozam de presunção relativa de inexistência de repercussão geral (Tema 797 STF), não havendo nos autos elementos aptos a infirmar tal presunção. 



    Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno para manter a r. decisão agravada nos termos em que proferida.”



    Convém transcrever também, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 16): 



    “No caso, a controvérsia relativa ao presente recurso cinge-se à análise da possibilidade da extensão do direito de prorrogação da licença maternidade por 60 (sessenta) dias às servidoras ocupantes de cargo comissionado. O fato de se mencionar, de maneira genérica, a interferência do Poder judiciário na condução de políticas pública e, ainda, citar os artigos que entende que foram ofendidos com a decisão, não demonstra que haja repercussão geral sobre o tema,admitida pelo STF. 



    Não demonstrou o recorrente que as questões constitucionais com relevância social, política, econômica ou jurídica, que afirma terem sido inobservadas, transcendessem os interesses subjetivos da causa. Sequer apontou o recorrente qual seria o tema de eventual repercussão geral. 



    Não bastasse isso, no julgamento do ARE 835.833 (Tema 800), o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento acerca da presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais. 



    Assim, não sendo o caso de repercussão geral, não conheço do recurso, nos termos do artigo 1030, inciso I, letra "a", do Código de Processo Civil.”



    Portanto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 800), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)



    Como visto, ainda que a reclamante alegue a indevida aplicação do tema essa impugnação deve ocorrer pela via do Agravo Interno, podendo o Tribunal de origem, sob esse fundamento, negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Em relação a alegada afronta a SV 37, verifica-se que, na origem, a servidora comissionada, após usufruir dos 120 (cento e vinte) dias de licença-maternidade requereu a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias uma vez que a Lei Municipal nº 2.250/2002, alterada pela Lei nº 2.562/2007 prevê o benefício às servidores municipais. O pedido foi indeferido administrativamente, situação que levou a servidora a pedir exoneração do cargo. 



    Judicialmente, pleiteou o recebimento do valor correspondente ao período de prorrogação da referida licença, o que lhe foi concedido na sentença e confirmado no julgamento do recurso inominado sob o fundamento da servidora usufruir de benefício legalmente previsto, seja na Constituição de 1988, seja na legislação Municipal



    Como se nota, não há relação de aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o da Súmula Vinculante 37, que preceitua: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Da decisão reclamada, não se extrai aumento de vencimento (ou equiparação salarial) com base na isonomia, mas o direito da servidora a usufruir um benefício legalmente previsto. 



    Ausente, portanto, a estrita aderência entre o parâmetro de controle indicado (SV 37) e o ato reclamado, inviável a reclamação com base nesta causa de pedir. 



    Dessa forma, as alegações da parte reclamante não são aptas a abrir a via reclamatória, que é de cognição limitada e não tem feição recursal. 



    Ante o exposto, nos termos dos art. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente